Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. RENAJUD E INFOJUD. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O art. 139, IV, do CPC, permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Assim, se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Afinal, ele não obteria respostas se, por seus próprios meios, enviasse requerimentos às instituições financeiras ou ao órgão fazendário com o propósito de obter informações sobre eventual acréscimo patrimonial do executado.
4. Esta impossibilidade de atuação do exequente não pode resultar em repetição de pesquisas em prazos ínfimos; seria ineficiente para a própria execução e para os demais processos do juízo. Entretanto, o lapso de quase cinco anos desde a última pesquisa é suficiente para que exista, se não a probabilidade, ao menos a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio do executado.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Este entendimento pode ser aplicado a outras pesquisas eletrônicas, como o Infojud e Renajud, especialmente quando a intervenção judicial for indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor.
6. Recurso conhecido e provido.